Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCELAS INFERIORES AO FINANCIAMENTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DO NOME. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n.o 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
2. A menção genérica de eventual incidência de juros abusivos no contrato celebrado não se mostra suficiente para comprovar os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, segundo o Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.